Tribunal: STF
Processo: Rcl 73089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Alex Correia Cristo e outros contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, que determinou a remoção de famílias vulneráveis, supostamente sem a adoção do regime de transição imposto Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Ao final, os reclamantes requerem:



    [...] após o regular contraditório e o devido processo legal, seja JULGADA PROCEDENTE a vertente RECLAMAÇÃO fundada na ‘... garantia da autoridade das decisões do Tribunal...’, em especial da decisão proferida na ADPF 828, bem como ao disposto na Resolução n. 510, de 26/06/2023, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo que, si et in quantum, não houver garantias idôneas e efetivas de realocação da população de vulneráveis, não poderá ser cumprida qualquer ordem de reintegração de posse, determinando a medida adequada à solução da controvérsia, tal como prescreve o artigo 992 do Código de Processo Civil, pois só assim é que estará Vossa Excelência, com a costumeira sabedoria, praticando ato da mais lídima e sempre soberana JUSTIÇA (doc. 1, p. 64 e 65)!!!



    A medida liminar foi deferida (doc. 32).



    A Juíza de Direito de primeiro grau e a Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestaram informações (docs. 35 e 70).



    A beneficiária da decisão reclamada requereu a reconsideração da medida liminar (doc. 72).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da demanda, com a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de medida liminar deferido para suspender a decisão reclamada. Desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social. Comprovação de que foram tomadas todas cautelas definidas pelas normas de transição - realização de audiências prévias de mediação e conciliação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários, a qual tem realizado visitas técnicas na área em conflito e elaborado diversos relatórios. Observância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 109, p. 1 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Preliminarmente, no caso concreto, observo que é desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, pois se trata de paradigma fixado em decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido: Rcl 57.761 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.357 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    No caso em questão, em informações, as autoridades reclamadas consignaram expressamente que foram feitos estudos, visitas ao local e tentativas de negociação na Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:



    Expedido o competente ofício à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi designada visita técnica na área em litígio, objetivando melhor viabilidade do cumprimento da reintegração de posse, conhecimento da área em litígio e as vulnerabilidades socioeconômicas das partes envolvidas. A visita foi realizada no dia 02/05/2024 e o Relatório está juntado ao Id. 157279757, bem como a Ata de Reunião ao Id. 157279760.



    Em cumprimento à orientação da Comissão de Conflitos Fundiários, este Juízo expediu ofício à Secretaria de Assistência Municipal de Aripuanã/MT para identificação das famílias vulneráveis que atualmente vivem na área em litígio, bem como a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de tentativa de conciliação (Id. 157287104).



    [...]



    Sessões de mediações ocorreram nos dias 06/06/2024 (Id. 158086910) e 18/06/2024 (Id. 159353075), porém, não houve composição amigável da lide.



    [...]



    Comunicada a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do PJMT sobre a interposição do AI n. 1018318- 94.2024.8.11.0000 e a determinação para realizar nova tentativa de conciliação, houve designação de mediação presencial para o dia 01/11/2024 pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias.



    [...]



    Destaca-se que alguns ocupantes se comprometeram em avaliar as propostas recebidas e participarem de nova sessão de conciliação, que já está agendada para ocorrer no dia 10/12/2024, logo após visita técnica na Comunidade São Jorge, Distrito de Conselvan, município de Aripuanã/MT. (informações da Juíza de Direito, responsável pelo processo 0027196-24.2009.8.11.0041, doc. 35, pp. 3-6 - grifei)



    Diante de todas as circunstâncias, a liminar possessória foi revigorada, mediante o cumprimento do disposto no ADPF 828/DF e na Reclamação 58.422-MT, determinando que fosse oficiado à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para viabilizar o cumprimento da ordem deferida. Confira a parte dispositiva do voto condutor do acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011433-98.2023.8.11.0000: (informações da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 1018318-94.2024.8.11.0000, doc. 70, p. 15 – grifei).



    Também há informações de que a maioria das famílias que ocupava irregularmente o local celebrou acordos propostos pela proprietária do imóvel:



    Registro que hoje aportou aos autos acordo extrajudicial realizado com mais 27 famílias ocupantes da área em litígio (Id. 174813207), demonstrando que a audiência de conciliação/mediação continua surtindo efeito na solução do conflito (informações da Juíza de Direito, responsável pelo processo n. 0027196-24.2009.8.11.0041, doc. 35, p. 5).



    No mais, informo que através da petição juntada no último dia 07/11/2024, foi noticiado que parte dos moradores da área litigiosa (35 ocupantes) realizaram acordo com o autor da ação possessória (informações da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 1018318-94.2024.8.11.0000, doc. 70, p. 19).



    Em resumo, a Juíza de Direito responsável pelo processo n. 0027196-24.2009.8.11.0041 informa:



    [...] não há descumprimento dos paradigmas estabelecidos pela ADPF 828 para as desocupações coletivas nesta demanda, na medida em que houve instalação de Comissão de Soluções de Conflitos Fundiários, a qual tem realizado visitas técnicas na área em conflito, elaboração de relatórios, realização de sessões de conciliação/mediação e efetivo acompanhamento do caso; os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, entre outros, estão interagindo nos autos, inclusive com a admissão do Município de Aripuanã como amicus curiae (doc. 35, p. 5 – grifei).



    Por oportuno, observo que as informações prestadas pelas autoridades reclamadas têm presunção de legitimidade (Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019; e Rcl 68.528/PA, da minha relatoria, DJe 4/11/2024).



    Nesse contexto, não há ofensa a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias ordinárias têm determinado a realização de inspeções e audiências de conciliação e mediação na Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na busca de uma solução consensual e pacífica do conflito.



    Nessa linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    Na espécie, há comprovação de que foram tomadas todas cautelas definidas pelas normas de transição - realização de audiências prévias de mediação e conciliação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários, a qual tem realizado visitas técnicas na área em conflito e elaborado diversos relatórios (doc. 109, pp. 5-6 – grifei).



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação e a revogação da medida liminar não significam que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados.



     Posto isso, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos.



    Condeno os reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo do beneficio da assistência judiciária gratuita, concedida na origem.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator